Tribunal: TJPA
Processo: 0860016-60.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860016-60.2018.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: SEBASTIAO MAGNO DOS SANTOS FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANULAÇÃO DE PAD E CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR AO CARGO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O pedido de cumprimento provisório foi ajuizado buscando efetivar a obrigação de fazer consignada na sentença (Processo nº 0074079-94.2016.8.14.0301), no sentido de declarar a nulidade da Sindicância nº 1302/2012/IPAMB, do PAD nº 2898/2012/PJ/IPAMB e da Portaria nº 2160/2015/GP/IPMB; e ainda, determinar a reintegração do autor/apelado no cargo de Auxiliar de Administração junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém – IPMB.

2.
Como facilmente se percebe não há incidência das vedações à execução provisória, porquanto não se está criando uma nova relação jurídica e sim apenas revigorando uma relação que outrora já existia e foi extinta de forma ilegal segundo a sentença cujo cumprimento é requerido
.

3.
Na forma em que restou consignada a obrigação de fazer se mostrava de todo desnecessária a juntada do d
emonstrativo atualizado do débito porquanto não se pleiteou a execução de obrigação de pagar para qual é imprescindível, inclusive necessário aguardar o trânsito em julgado da sentença/acórdão.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0860016-60.2018.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADORA DO MUNICÍPIO: KHAREN LOBATO (OAB/PA 9.246)

APELADO: SEBASTIÃO MAGNO DOS SANTOS FILHO

ADVOGADO: CLEITON RODRIGO NICOLETTI (OAB/PA 17.248)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA

ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de cumprimento provisório de sentença, envolvendo obrigação de fazer fixada em sentença, consistente na reintegração do autor no cargo de Auxiliar de Administração junto ao IPAMB.

Em necessária síntese, o apelante impugnou a execução provisória do julgado que objetiva concessão de vantagem para servidor municipal. Aduziu que o apelado não apresentou demonstrativo atualizado do débito a evidenciar de onde se originam os valores executados. Finalizou requerendo a reforma da sentença para suspender o cumprimento provisório de sentença em razão de sua iliquidez.

Apesar de intimado o apelado não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça entendeu pela ausência de interesse público.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Estou conhecendo do apelo voluntário interposto para desprovê-lo. Explico.

No presente caso o pedido de cumprimento provisório foi ajuizado buscando efetivar a obrigação de fazer consignada na sentença (Processo nº 0074079-94.2016.8.14.0301), no sentido de declarar a nulidade da Sindicância nº 1302/2012/IPAMB, do PAD nº 2898/2012/PJ/IPAMB e da Portaria nº 2160/2015/GP/IPMB; e ainda, determinar a reintegração do autor/apelado no cargo de Auxiliar de Administração junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém – IPMB.

Como facilmente se percebe não há incidência das vedações à execução provisória, porquanto não se está criando uma nova relação jurídica e sim apenas revigorando uma relação que outrora já existia e foi extinta de forma ilegal segundo a sentença cujo cumprimento é requerido. Neste sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 2o.-B DA LEI 9.494/1997. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DECISÃO QUE DETERMINA A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1. A vedação à execução provisória de sentença contra a Fazenda Pública deve se ater às hipóteses expressamente previstas no artigo 2o.-B da Lei 9.494/1997.

2. Esta Corte já teve a oportunidade - e assim o fez - de estabelecer a possibilidade de execução provisória do julgado que determina a reintegração de Servidor, uma vez que tal situação não representa a criação de uma nova relação jurídica; pelo contrário, apenas revigora relação jurídica que deixou de existir de forma ilegal. Em outras palavras, a reintegração não implica na inclusão em folha de pagamento, mas, sim, no retorno de quem nela já se encontrava. Precedentes: AgInt no AREsp. 690.556/GO, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 28.9.2017 e AgRg no AREsp. 605.482/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 11.12.2015.

3. Agravo Interno do Particular desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 1.306.681/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/9/2019, DJe de 30/9/2019.)

Na forma em que restou consignada a obrigação de fazer se mostrava de todo desnecessária a juntada do d
emonstrativo atualizado do débito porquanto não se pleiteou a execução de obrigação de pagar para qual é imprescindível, inclusive necessário aguardar o trânsito em julgado da sentença/acórdão.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/04/2023